Tribunal: TJDFT
Processo: 0719336-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719336-87.2022.8.07.0007 RECORRENTE: RENATO FIGUEIREDO E SILVA PEREIRA RECORRIDAS: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRETORA DE CÂMBIO. CORRESPONDENTES E CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO. ARTIGO 406 DO CC. TAXA SELIC. DIREITO DE RESTITUIÇÃO. OMISSÃO DA SENTENÇA. PRIMEIRA OPERAÇÃO CAMBIÁRIA. 1 – Preliminar. Ilegitimidade. Corretora de Câmbio. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Quando há exame de questões de direito material, com análise de argumentos e provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, a ré discute a solidariedade, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da demanda, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita. 2 – Correspondentes e corretora de câmbio. Responsabilidade solidária. Obrigação limitada ao período de vigência do contrato de correspondência cambiária. A corretora de câmbio responde solidariamente pelo inadimplemento contratual das correspondentes cambiárias por ela contratadas, nos termos dos arts. 25, §1o e 34 do CDC, e dos arts. 2o e 14 da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central. Essa obrigação, contudo, é limitada ao período de vigência do contrato de correspondência cambiária firmado. No caso em exame, apenas a primeira operação de compra de moeda estrangeira foi celebrada em data anterior ao encerramento do contrato de correspondência com a corretora de câmbio, sendo, portanto, solidária a responsabilidade da corretora e das correspondentes com relação à primeira operação e solidária apenas entre as correspondentes com relação à segunda operação. 3 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar a dignidade, a vida privada, a honra e a imagem do indivíduo (CF, arts. 1o, inc. III e 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O caso em exame envolve o descumprimento de contrato de encomenda de moeda estrangeira que, apesar de inconveniente, não enseja, por si só, direito à compensação por danos morais (Acórdão 1821109, 07059054420228070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 19/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, o autor não demonstrou nenhuma consequência grave no referido descumprimento que extrapolasse o mero aborrecimento e atingisse seus direitos de personalidade. 4 – Juros de mora. Ausência de convenção. SELIC. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (temas 99 e 112), firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros moratórios, a que se refere o artigo 406 do Código Civil, corresponde à taxa SELIC. 5 – Direito de restituição. Omissão da sentença. Primeira operação cambiária. A sentença nada disse a respeito da primeira operação cambiária, além de ter deixado de apreciar os embargos de declaração opostos pelo autor na origem, tendo julgado apenas os embargos de declaração opostos pela primeira ré na decisão integrativa de ID 58178610. Dessa forma, deve-se reconhecer o dever de restituição, em favor do autor, também da quantia de R$ 1.440,00, referente à primeira operação cambial. Contudo, conforme decidido, a responsabilidade solidária das três rés abarca apenas a quantia referente à primeira operação cambial (R$ 1.440,00), sendo a restituição da segunda operação (R$ 1.740,00) de responsabilidade solidária apenas das rés IEX e J&amp;B. 6 – Apelações conhecidas e providas, em parte. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 6o, inciso III, 12, 14 e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a responsabilização solidária da empresa B&amp;G Corretora de Câmbio LTDA, ao argumento de ser ela a responsável direta pelas operações de câmbio realizadas por suas correspondentes. Defende ainda a possibilidade de compensação por danos morais, vez que a ausência de comunicação formal sobre o fechamento das empresas demonstra uma clara violação ao princípio da boa-fé objetiva, o que causou transtornos emocionais e angústia ao recorrente, lesando a sua dignidade. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXXII e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 6o, inciso III, 12, 14 e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em exame, a ré B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO, ora apelante, figurou como instituição corretora, tendo celebrado convênios de correspondente com as empresas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP (ID 58178513) e J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA (ID 58178512). A corretora ré sustenta que seu vínculo com as correspondentes teria se encerrado em 11/12/2019, conforme documentos de ID’s 58178540 e 58178541. Todavia, conforme esclarecido pelo próprio representante do Banco Central na troca de e-mails juntada, a data de 11/12/2019 “não é a última ‘operação’...é o último ‘registro’...Se o correspondente operou, mas não registrou eu não tenho informação” (ID 58178541, pág. 1). Os descumprimentos dos contratos de encomenda de moeda estrangeira pelas correspondentes IEX e J&amp;B afetaram vários consumidores no início do ano de 2020, o que ocasionou o ajuizamento de várias ações individuais sobre o mesmo tema. Em consulta aos demais processos apreciados por esta 4a Turma, a exemplo dos processos de nos 0710751-35.2020.8.07.0001 e 0704591-09.2021.8.07.0017, extrai-se que as informações mais precisas prestadas pelo Banco Central acerca das datas de início e fim do vínculo contratual entre a corretora e as correspondentes cambiais são as seguintes: a) com a ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, de 02/10 ou 15/10 de 2012 a 22/01/2020 e b) com a ré J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, de 30/09/2011 a 22/01/2020. Assim, as rés IEX e J&amp;B atuavam como correspondentes cambiárias da apelante B&amp;T quando da primeira compra de moeda estrangeira pelo autor, em 02/01/2020, mas não da segunda, que ocorreu apenas em 03/03/2020 (ID 63560519 - Pág. 5). Evidente, portanto, a responsabilidade solidária da corretora B&amp;T, ora apelante, sobre a primeira operação cambiária realizada pelo autor com a IEX, no valor de R$ 1.440,00, mas não sobre a segunda, no importe de R$ 1.740,00, devendo a sentença ser reformada neste ponto. Destaco que eventuais ilegalidades perpetradas pelas correspondentes devem ser alvo de processo próprio, em posterior ação de regresso, não podendo ser impostas ao consumidor. O caso em exame envolve o descumprimento de contrato de encomenda de moeda estrangeira que, apesar de inconveniente, não extrapola os desafios e adversidades do cotidiano. Além disso, o autor não demonstrou nenhuma consequência grave no referido descumprimento que extrapolasse o mero aborrecimento e atingisse seus direitos de personalidade (ID 63560519 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à alegada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXII e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, DJe 14/5/2024). Outrossim, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator: Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8/1/2024). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002